Tribunal: STJ
Processo: 0042696-46.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849767 - RJ (2025
/0035363-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
PAOLO STELATI - SP348326
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE
ART. 1.022
OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos do
I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022,
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 91e44437-0afc-411b-a50b-f69488c351ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849767 - RJ (2025
/0035363-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
PAOLO STELATI - SP348326
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinam-se os embargos de declaração a
1.
expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim
ementado (e-STJ, fl. 285):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA
PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC
/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932,
III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
Documento eletrônico VDA51265142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:05
Código de Controle do Documento: a3093da1-1e98-44a9-8987-5ec33df0c395

não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
3. Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a embargante aponta vícios na medida em que "ao
contrário do quanto decidido pela decisão monocrática da Presidência deste E. STJ,
não há que se falar em óbice de conhecimento do recurso em razão da Súmula 182
deste STJ, porquanto trouxe a Embargante, em tópico próprio, desde o primeiro
momento, impugnação específica em face da não incidência do óbice do enunciado da
Súmula 83 deste E. STJ" (e-STJ, fl. 302).
Pondera ainda que "houve impugnação específica e detalhada quanto a não
incidência do óbice da súmula 83 deste STJ, não havendo que se falar em alegações
genéricas, padecendo do vício de omissão o v. Acórdão ao, tal como fez a r. Decisão
monocrática agravada, não apreciar concretamente as razões recursais constantes do
Agravo em Recurso Especial interposto pela Embargante" (e-STJ, fl. 302).
Impugnação apresentada às fls. 310-312 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão
judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão,
obscuridade e contradição, bem como para sanar erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais,
com o intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas, excepcionalmente, ante o aclaramento
de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Dito isso, não merece acolhimento o apontado vício na decisão embargada.
Isso porque, conforme consignado na decisão de fls. 249-250 (e-STJ), o
agravo em recurso especial interposto pela parte ora embargante não foi conhecido,
uma vez que da leitura das razões de agravo (e-STJ, fls. 178-195), constatou-se que a
parte insurgente não procedeu à impugnação específica de todos os fundamentos
adotados pela Corte estadual para inadmitir o apelo especial, uma vez que deixou de
Documento eletrônico VDA51265142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:05
Código de Controle do Documento: a3093da1-1e98-44a9-8987-5ec33df0c395

infirmar efetivamente o óbice da Súmula 83/STJ, conforme indicado na decisão de fls.
154-164 (e-STJ).
Incontestável, portanto, que não houve impugnação específica da decisão
ora agravada, circunstância que impede o conhecimento do agravo, conforme o
disposto pelo art. 932, III, do CPC.
Além disso, rememoro que, quando o inconformismo excepcional não é
admitido com fundamento no enunciado da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o
que não se verifica no presente caso.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que
inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência
do STJ, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela
.
utilizada para justificar a aplicação da referida súmula
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2024
de
)
26/9/2024

Outrossim, alegações genéricas são insuficientes à impugnação da decisão
de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e pormenorizada, não
bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o,
DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
Documento eletrônico VDA51265142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:05
Código de Controle do Documento: a3093da1-1e98-44a9-8987-5ec33df0c395

apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e no art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade do
.
óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso
já interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça. Incide, novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida,
sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
- sem grifo no original)
19/4/2024

Desse modo, ao analisar a questão aduzida no recurso especial, decidiu-se
por aplicar, em relação ao tema o entendimento jurisprudencial desta Corte, além do
óbice sumular de forma clara e fundamentada, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, com relação a ponto controvertido relevante,
cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Por conseguinte, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por
meio dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo da
parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada a decisão, além de não ter sido demonstrada
a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:56:05
Código de Controle do Documento: a3093da1-1e98-44a9-8987-5ec33df0c395

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.849.767 / RJ
Número Registro: 2025/0035363-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024232620208190066
00426964620238190000
202424512984
24232620208190066
426964620238190000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
PAOLO STELATI - SP348326
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - SP226799
PAOLO STELATI - SP348326
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51651745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:59
Código de Controle do Documento: 1a36dc46-3506-40b2-b75a-1cea30a450ac

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:59
Código de Controle do Documento: 1a36dc46-3506-40b2-b75a-1cea30a450ac